Tribunal: TJES
Processo: 0021035-82.2019.8.08.0347
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021035-82.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LEAO NUNES OFFICE CENTER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em sede de embargos à execução, declarou nula a citação e anulou os atos processuais subsequentes, determinando o reinício do processo no sistema PJe. A decisão recorrida acolheu a alegação de nulidade da citação, sob o fundamento de ausência de comprovação da entrega adequada. A parte credora sustenta que a matéria já havia sido decidida anteriormente no processo, estando acobertada pela preclusão consumativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de rediscussão da nulidade da citação, alegada e decidida anteriormente no curso do processo, diante da preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Matérias de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, ficam acobertadas pela preclusão consumativa quando já analisadas e não objeto de recurso. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, é vedada a rediscussão de questões decididas no curso do processo. No caso concreto, a nulidade da citação foi analisada em momento anterior, com contraditório garantido, sem que o devedor interpusesse recurso. A reapreciação da matéria pela sentença recorrida viola os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, além de prejudicar a celeridade processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, restabelecendo a validade dos atos processuais praticados desde a citação.

Tese de julgamento
: “1. Matérias de ordem pública decididas em momento anterior estão sujeitas à preclusão consumativa. 2. A reapreciação de questões acobertadas pela preclusão consumativa viola os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual."

____________

Dispositivo citado relevante
:CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG, AI 3474558-47.2024.8.13.0000, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Lúcio de Brito, julgado em 12/12/2024, DJEMG 18/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0021035-82.2019.8.08.0347

RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LEAO NUNES OFFICE CENTER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em sede de embargos à execução, declarou nula a citação e anulou os atos processuais subsequentes, determinando o reinício do processo no sistema PJe. A decisão recorrida acolheu a alegação de nulidade da citação, sob o fundamento de ausência de comprovação da entrega adequada. A parte credora sustenta que a matéria já havia sido decidida anteriormente no processo, estando acobertada pela preclusão consumativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na possibilidade de rediscussão da nulidade da citação, alegada e decidida anteriormente no curso do processo, diante da preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Matérias de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, ficam acobertadas pela preclusão consumativa quando já analisadas e não objeto de recurso. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, é vedada a rediscussão de questões decididas no curso do processo. No caso concreto, a nulidade da citação foi analisada em momento anterior, com contraditório garantido, sem que o devedor interpusesse recurso. A reapreciação da matéria pela sentença recorrida viola os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, além de prejudicar a celeridade processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, restabelecendo a validade dos atos processuais praticados desde a citação.

Tese de julgamento
: “1. Matérias de ordem pública decididas em momento anterior estão sujeitas à preclusão consumativa. 2. A reapreciação de questões acobertadas pela preclusão consumativa viola os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual."

____________

Dispositivo citado relevante
:CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG, AI 3474558-47.2024.8.13.0000, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Lúcio de Brito, julgado em 12/12/2024, DJEMG 18/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução apresentados pelo Condomínio do Edifício Leão Nunes Office Center. A executada alegou nulidade de citação, que foi analisada como matéria de ordem pública. Embora o tema já tivesse sido decidido anteriormente no processo, o juiz, diante de novo embargos à execução, acolheu a nulidade ventilada pelo devedor.

Concluiu-se que a citação foi nula, pois o aviso de recebimento anexado não identificava o recebedor nem continha carimbo dos Correios, e o rastreamento não comprovou a entrega adequada. Assim, a citação foi considerada inválida, e todos os atos processuais subsequentes foram declarados nulos.

Determinou-se que, após o trânsito em julgado, a parte autora deveria reiniciar o processo no sistema PJe, observando normas administrativas do Tribunal de Justiça.

A parte credora, inconformada com a sentença, interpôs recurso inominado visando a reforma da decisão, haja vista que a matéria acolhida nos embargos à execução já havia sido julgada anteriormente, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa, em decorrência da não impugnação pelo devedor em momento oportuno.

Em contrapartida, o Recorrido nas contrarrazões sustenta pela a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça para a parte Recorrente, haja vista que a parte autora demonstrou sua condição de hipossuficiência, conforme documentos anexos aos autos (IDs 9662943; 9662939 e 9662940).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas.

O principal ponto de discussão é a possibilidade de revisão da matéria de nulidade de citação, já apreciada anteriormente no curso do processo e não objeto de recurso pela parte devedora.

Inicialmente, é oportuno destacar que, conforme os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as matérias já decididas pelo juízo não podem ser revisadas indefinidamente, mesmo quando se tratam de questões de ordem pública. Tal entendimento encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a imutabilidade das decisões e a vedação à rediscussão de matérias já decididas no curso do processo.

No caso concreto, verifica-se que a nulidade da citação foi expressamente alegada pela parte devedora em embargos à execução anterior, tendo sido analisada e rejeitada pelo juízo (ID 9662934). Naquela oportunidade, foi garantido o contraditório, e o devedor poderia ter interposto o recurso cabível para impugnar tal decisão, o que não ocorreu. A inércia da parte devedora resultou na preclusão consumativa, impedindo que a matéria fosse novamente apreciada.

É pacífico na jurisprudência que, embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, elas ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa quanto pela preclusão lógica. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I. O direito processual regula os prazos para a prática de atos, operando-se sobre eles a preclusão: A perda do direito de praticar determinado ato. II. Conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sobre a matéria decidida opera-se a preclusão consumativa. III.
As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. (TJMG; AI 3474558-47.2024.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 12/12/2024; DJEMG 18/12/2024). (Grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o pedido dos executados, julgando extinta a execução em relação à empresa aves do parque Ltda. A parte agravante sustenta a prescrição da pretensão executiva e a extinção da execução em relação aos sucessores do avalista devido à cláusula do plano de recuperação judicial homologado em juízo. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em: (I) saber se é possível rediscutir eventual ocorrência de prescrição; e (II) saber se a aprovação do plano de recuperação judicial implica na extinção da execução em relação aos coobrigados, dada a inexistência de assembleia-geral na espécie. III. Razões de decidir preclusão pro judicato e prescrição da pretensão executiva a parte agravante sustenta que a pretensão executiva está prescrita, argumentando que a decisão anterior que afastou a prescrição está superada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tema repetitivo 945. No entanto, a decisão recorrida já havia afastado a prescrição em 2013, e essa matéria foi acobertada pela preclusão pro judicato.
A preclusão pro judicato impede a rediscussão de matérias já decididas em manifestação jurisdicional anterior, mesmo que sejam de ordem pública. Esse entendimento é corroborado pela ministra nancy andrighi no julgamento do agint no aresp nº 2.528.607/MG, onde se afirma que matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato e não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de decisão anterior. Portanto, a alegação de prescrição não pode ser revisitada, pois já foi decidida e não recorrida a tempo e modo, conforme o art. 507 do CPC, que veda a discussão de questões já decididas no curso do processo
. Recuperação judicial e execução contra coobrigados a parte agravante também argumenta que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na extinção da execução em relação aos coobrigados, devido à cláusula de supressão de garantias. No entanto, a Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 1º, estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. A novação decorrente da recuperação judicial não extingue a ação de execução contra os coobrigados, conforme o art. 59 da mesma Lei. O STJ tem entendimento consolidado de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, como estabelecido na Súmula nº 581 do STJ. A ausência de assembleia-geral de credores não implica na concordância tácita dos coobrigados com a cláusula de supressão de garantias. A anuência expressa dos credores é indispensável para a validade dessa cláusula, conforme decidido no RESP 1.333.349/SP, pelo rito dos repetitivos (tema 885). Portanto, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, pois a novação do crédito não alcança as garantias pessoais e autônomas prestadas por eles. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
A prescrição da pretensão executiva, uma vez afastada por decisão anterior, não pode ser revisitada devido à preclusão pro judicato
. A aprovação do plano de recuperação judicial não extingue a execução em relação aos coobrigados, quando ausente expressa anuência dos credores. dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, 50 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.528.607/MG, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, julgado em 27/5/2024; STJ, RCL nº 43.634/CE, relator ministro gurgel de faria, primeira seção, julgado em 10/5/2023; STJ, RESP 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, julgado em 26/11/2014; STJ, Recurso Especial n. 2.059.464/RS, Rel. Para acórdão Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 17-10-2023; TJSC, agravo de instrumento nº 5048454-43.2024.8.24.0000, Rel. Soraya nunes lins, quinta câmara de direito comercial, j. 26-09-2024. (TJSC; AI 5067684-71.2024.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 12/12/2024). (Grifo nosso)

Ainda, é pertinente ressaltar que a preclusão consumativa tem o objetivo de garantir a boa-fé processual e evitar que o processo seja eternamente reaberto para discussões já decididas, em prejuízo à parte exequente. A rediscussão de questões decididas em manifestação jurisdicional anterior apenas perpetua a lide, em desacordo com os princípios da celeridade e da economia processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso dos autos, a decisão inicial que rejeitou a nulidade da citação transitou em julgado, ainda que de forma implícita, por ausência de recurso da parte devedora. Assim, é vedado ao juízo reapreciar a matéria posteriormente, como ocorreu na sentença ora recorrida.

Diante do exposto, conclui-se que a matéria relativa à nulidade da citação está acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser revisitada. Assim, voto pelo provimento do recurso inominado para reformar a sentença, restabelecendo a validade dos atos processuais praticados desde a citação.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, restabelecendo a validade dos atos processuais praticados desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)